Tribunal: TCU
Processo: 047.605/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2844/2021-TCU-Plenário Considerando tratar-se de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Subsecretaria da Perícia Médica Federal (SPMF) do Ministério do Trabalho e Previdência (vinculada ao Ministério da Economia até julho/2021), relacionadas a prováveis problemas na nomeação de servidores para ocuparem cargos de chefe de divisão e de coordenador regional; Considerando que os denunciantes não apresentaram documentos suficientes para demonstrar a existência de problemas na nomeação de servidores para ocuparem cargos de chefe de divisão e de coordenador regional; Considerando que a ausência de elementos indicativos das irregularidades suscitadas impossibilita verificar se estaria configurado o interesse público no trato da suposta ilegalidade; Considerando que a denúncia não preenche os requisitos de admissibilidade constantes no art. 235 do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o da Resolução - TCU 259/2014, haja vista que não está acompanhada do indício concernente à irregularidade denunciada, assim como da existência de interesse público para o trato da suposta irregularidade. Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, e 53, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso XXIV; 15, inciso I, alínea "p"; 143, inciso III; 234 e 235, todos do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer a denúncia, por não atender aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do Regimento Interno do TCU; levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal dos denunciantes, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014, e em encaminhar cópia deste acórdão e da instrução (peça 9) aos denunciantes. 1. Processo TC- Processo 047.605/2020-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão: Secretaria de Previdência. 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Previdência, do Trabalho e da Assistência Social (SecexPrevidência). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.